Tribunal: TJSP
Processo: 2082728-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Gratuidade judiciária - Indeferimento - Indeferimento - Hipossuficiência econômica - Não demonstração - Elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.